Tribunal: STF
Processo: Rcl 56471
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Passo Fundo alega que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos de n. 0021689-28.2017.5.04.0662, teria inobservado o enunciado vinculante 37 da Súmula desta Suprema Corte.



    Aduz o reclamante que o órgão judiciário reclamado deu provimento a recurso ordinário, para estender à parte beneficiária, na condição de empregada pública sob o regime da CLT, os mesmos direitos e vantagens conferidos a servidores públicos estatutários.



    Sustenta o reclamante que tal determinação representa um aumento de vencimentos pela via judicial, com arrimo no princípio da isonomia, o que implica em violação ao paradigma de controle invocado.



    Pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, sua cassação. 



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 



    É assente na jurisprudência desta Corte a ilegitimidade do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, por faltar aos órgãos judicantes competência legislativa para dispor sobre a matéria.



    Esse entendimento, inicialmente consolidado na forma do enunciado 339 da Súmula, hoje encontra-se fixado no enunciado vinculante 37, que possui a seguinte redação:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    O exame dos pronunciamentos que deram origem ao enunciado sumular (RE 592.317 e ARE 762.806) revela que o comportamento acoimado de inconstitucional consiste na promoção, pelo Poder Judiciário, de equiparação salarial entre carreiras distintas ou reajuste de vencimentos, sem respaldo legal e a pretexto de resguardar a igualdade entre servidores públicos. 



    No caso, o Tribunal trabalhista estendeu a empregada pública vantagens remuneratórias não previstas expressamente na legislação de regência, apoiando-se, para tanto, na orientação do enunciado 119 da Súmula do TRT/4, que estende a empregados públicos tratamento dispensado pela Lei Orgânica Municipal a servidores estatutários.



    Verifico, assim, ofensa ao enunciado vinculante 37.



    Em caso semelhante, envolvendo o mesmo Município ora reclamante, confira-se recente julgado da Segunda Turma desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO SERVIDOR CELETISTA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. II- A autoridade reclamada, ao outorgar aumento aos vencimentos da parte beneficiária sem previsão legal, utilizando-se do princípio da isonomia como justificativa, violou entendimento desta Corte, incorrendo em ofensa à Súmula Vinculante 37. III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 55963 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 12.12.2022)



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com observância do enunciado vinculante 37 da Súmula.



    4. Comunique-se. 



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente